Tribunal: TJDFT
Processo: 0735951-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Encerramento irregular da empresa e ausência de bens penhoráveis sequer em tese constituem alguma das hipóteses previstas no CCB 50.